Tribunal: STF
Processo: HC 185969
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Declaração falsa de estrangeiro. Absolvição. Jurisprudência do STF. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de pode poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acordão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO FALSA DE ESTRANGEIRO. REVOGAÇÃO DA LEI N. 6.815/80. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA PARA AQUELA INSCULPIDA NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL – CP. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a conduta imputada ao agravante (art. 125, XIII, da Lei Federal n. 6.815/1980) continua sendo crime, mesmo após a revogação do Estatuto do Estrangeiro, porquanto prevista no art. 299 do Código Penal, aplicando-se, ao caso, o princípio da continuidade normativa típica. Precedente.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 125, XIII, da Lei 6.815/80 (declaração falsa de estrangeiro). Após o recebimento da peça acusatória, o Juízo de origem absolveu sumariamente o paciente, nos termos do art. 397, III e IV, do CPP (abolitio criminis).
    3. Contra a decisão de primeiro grau, o MPF interpôs recurso de apelação. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso. Em seguida, sobreveio recurso especial (REsp 1.847.475 – SP). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento do feito. Irresignada, a defesa do paciente interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que, com a nova Lei de Migração, que revogou o art. 125, inciso XIII, da Lei n. 6.815, o Sistema Penal brasileiro deixou de reputar criminosa a conduta de quem faz declaração falsa em processo de regularização de residência na condição de estrangeiro (abolitio criminis). 
    5. Prossegue a impetração para alegar que “a conduta descrita no revogado art. 125, inciso XIII, da Lei n. 6.815 não se amolda ao art. 299 do Código Penal, possuindo distinções específicas”. Assim, afirma não se aplicar, ao caso, o princípio da continuidade normativa típica, tal como entendeu o STJ.
    6. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem a fim de que “seja cassado o acórdão do STJ e mantida a decisão absolutória proferida pelo Tribunal Regional da 3a Região”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Não bastasse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    12. Nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao paciente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator